Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003684-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
AGRAVADO (S): PEDRO NICOLAO KACZAM, JOANA KACZAM, CLAUDIR KACZAM e ZELINDA KACZAM.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 0001281-03.2007.8.11.0086, opostos por PEDRO NICOLAO KACZAM, JOANA KACZAM, CLAUDIR KACZAM e ZELINDA KACZAM, que determinou a suspensão do trâmite do feito executivo, até o trânsito em julgado da sentença (Id 49108382 – PJe de 1o grau).
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 78654457, narra a agravante que propôs Execução de Título Extrajudicial no. 0001745-95.2005.8.11.0086 em face dos agravados, devido ao inadimplemento da Escritura Pública de Confissão de Dívida, firmada entre as partes em 28/03/2003, que foi objeto de embargos à execução opostos pelos recorridos, cujo efeito suspensivo foi inicialmente indeferido pelo juízo a quo.
Aduz que transcorridos 14 anos de tramitação processual, o juízo a quo, em despacho saneador, decidiu suspender o trâmite do procedimento executivo, ampliando seus efeitos até o trânsito em julgado da sentença, em que pese ausentes os requisitos do §1o do art. 919 do CPC/15.
Alega que os imóveis penhorados na execução possuem valor inferior ao da dívida atualizada, bem como diz que carecem provas de que a execução causará grave dano de difícil ou incerta reparação, porque os atos expropriatórios são consequências do processo executivo, além de que os embargos “caminham para a improcedência, vez que a execução de título extrajudicial vem embasada por Escritura Pública de Confissão de Dívida, e os agravados sequer alegam que houve vício de consentimento na formação do título, e se limitam a alegar que não receberam o valor referente aos cheques mencionados na escritura pública, ao mesmo tempo que confessam que as dívidas anteriormente existentes foram extintas pelo pagamento, oriundo justamente dos valores representados pelas mencionadas cártulas, com demais condições de pagamento estabelecidas na escritura pública de confissão de dívida.” (sic).
Assenta a liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, e que eventual expropriação do imóvel hipotecado não caracteriza dano aos devedores, mas meio à disposição do credor para o recebimento do crédito.
Anuncia que os embargos têm o único propósito de protelar o pagamento e permanência na posse do bem hipotecado e que o processo executivo já se arrasta por 16 anos.
Por tais fundamentos, pontua a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, para o fim de permitir o prosseguimento da demanda executiva.
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no ID n. 78686479.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários à suspensão da decisão agravada encontram-se presentes.
Pois bem, exsurge dos fatos narrados pela recorrente que a matéria ventilada é relevante e induz, em sede de cognição superficial, e, portanto, não exauriente, na probabilidade do direito alegado, preenchendo, assim, o primeiro requisito necessário ao deferimento do almejado efeito suspensivo.
Como coaduna da decisão agravada, o juízo a quo determinou a ampliação da suspensão do procedimento executivo, determinado alhures até a prolação da sentença de mérito, para o momento do trânsito em julgado da sentença, em que pese carecer pedido nesse sentido, o que, prima oculli, afigura-se ultra petita, na medida em que concedeu aos embargantes, ora agravados, mais do que pleiteado, ampliando a causa de pedir em matéria não suscetível de pronunciamento ex ofício.
Eis o teor da decisão agravada no ponto, vejamos:
“[...] Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos por PEDRO NICOLAO KACZAM, JOANA DZIACHAN KACZAM, ZELINDA KRAJEWSKI KACZAM e CLAUDIR KACZAM em face da C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, todos devidamente qualificados nos autos.
[...] No que se refere ao pleito de suspensão do trâmite da execução de título extrajudicial de no 1281-03.2007.811.0086 – Código 34964, tal pleito já foi apreciado na decisão de fls. 282/283. Entretanto, tenho por ampliá-lo para que a suspensão permaneça até o trânsito em julgado da sentença deste feito.
Certifique-se a suspensão nos autos de execução de no 1281-03.2007.811.0086 – Código 34964.” (Id 49108382, pág. 5 dos autos originários)
Outrossim, não se vislumbra dano irreparável ou de difícil reparação a protrair a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da sentença dos embargos, na medida em que o feito encontra-se ainda em fase de saneamento, se mostrando inócua a medida no momento, já que insuscetível de qualquer ato expropriatório.
Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANEJADA PELA PARTE EXECUTADA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO JÁ EM CURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 784, INCISO XII, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE LEGAL DE SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR – AI: 00442962820198160000 PR 0044296-28.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 02/10/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2020)
Assim sendo, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada que ampliou a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora